Tribunal: TJDFT
Processo: 0744791-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADORES.
I – Caso em exame
1. A ação – execução de título extrajudicial.
2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, fundamentada na impenhorabilidade do imóvel, e manteve a constrição sobre os direitos aquisitivos deferida nos autos.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: se o imóvel cujos direitos sobre ele foram penhorados é bem de família e se é oponível a impenhorabilidade do bem de família.
III – Razões de decidir
4. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelos fiadores para liberar a constrição dos direitos aquisitivos do imóvel, realizada em execução embasada no contrato de locação comercial em que prestaram garantia fidejussória, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90 e consoante orientação dos Temas 1.091/STJ e 1.127/STF.
5. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento dos executados desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, inc. XII; Lei 8.009/90 art. 3o, inc. VII.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.127/STF; Tema 1.091/STJ; TJDFT, AGI 07013928820248079000, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento 14/11/2024; TJDF, AGI 07204894520238070000, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento 3/8/2023.